Tribunal: TJDFT
Processo: 0001482-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001482-81.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JONAS DE MELO RODRIGUES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DA TRAFICÂNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO QUE CORROBORA A VERSÃO DA ACUSAÇÃO. PERSONALIDADE DO RÉU. CONDENAÇÕES ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO. PRECEDENTES DO C. STJ. DEPOIMENTO JUDICIAL DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PRECEDENTES DESTA EG. CORTE. 1. Se as provas dos autos, em especial as provas testemunhal, pericial e as interceptações telefônicas, demonstram a autoria e a materialidade do delito de tráfico e associação para o tráfico, não procedem as teses desclassificatória para o uso próprio e absolutória do delito do art. 35, caput, da Lei no 11.343/06. 2. "A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do EARESP n. 1.311.636, realizado em 10/04/2019, por maioria, firmou precedente segundo o qual as diversas condenações pretéritas devem ser atreladas apenas aos maus antecedentes, pois constitui, no mínimo, uma atecnia entender que as condenações transitadas em julgado refletem negativamente na personalidade ou na conduta social do agente. Isso sem contar que é dado ao julgador atribuir o peso que achar mais conveniente e justo a cada uma das circunstâncias judiciais, o que lhe permite valorar de forma mais enfática os antecedentes criminais do réu com histórico de múltiplas condenações definitivas." (AgRg no AREsp 1442287/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 10/05/2019). 3. Havendo provas no sentido da figura de liderança de um dos acusados, a culpabilidade deste deve ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, ante sua postura na prática delitiva. 4. Não há se falar em absolvição do delito do art. 35, caput, da Lei no 11.343/06, quando os diálogos gravados em interceptações telefônicas autorizadas pelo Poder Judiciário demonstram o liame subjetivo consistente no dolo direcionado na associação para a traficância. 5. Presentes provas robustas da causa de aumento de pena relativa ao tráfico interestadual, notadamente pelos diálogos extraídos das interceptações telefônicas, depoimentos dos policiais participantes das investigações e pela origem de veículo utilizado no transporte, impossível afastar a majorante. 6. Presume-se verídico o depoimento de policiais atuantes nas investigações que levaram à apreensão de quase 285 kg de maconha, associação para o tráfico e receptação de veículo, em observância à presunção de boa-fé dos servidores públicos envolvidos nas investigações e dos demais elementos de prova dos autos. 7. Recurso do primeiro réu conhecido e parcialmente provido. Recurso do segundo réu conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 33, §2o, alínea “b”, 59 e 68, todos do Código Penal, asseverando equívoco na fixação da pena-base acima do mínimo legal, e também no regime inicial de cumprimento, uma vez ausentes os elementos para a avaliação desfavorável das circunstâncias judiciais. Afirma, ainda, não haver comprovação quanto à agravante relativa ao tráfico interestadual. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, ao fixar a pena-base, bem como ao assentar presentes os requisitos para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, e que no caso dos autos há provas hígidas da causa de aumento de pena relativa ao tráfico interestadual, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise do presente recurso, é vedado em sede especial à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012